Tribunal: STF
Processo: ARE 1433031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Conjunto probatório coeso e harmônico -Condenações mantidas. Penas - Critérios dosimétricos inalterados. Regime prisional aberto e substituição por restritivas de direitos - Subsistência - Acusação confirmada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    E as penas, criteriosamente dosadas, não comportam alteração.



    As básicas foram fixadas no mínimo legal, permanecendo inalteradas, na fase seguinte, nada obstante as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a teor do disposto na Súmula nº 231, do STJ.



    Ausentes, na fase derradeira, causas de aumento ou diminuição, cristalizando-se, as penas, individualmente, em 1 ano de reclusão quanto ao crime de receptação, e em 1 ano de detenção em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    Em seguida, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao disposto no artigo 111, da LEP, houve a soma das reprimendas aplicadas, que resultou em 2 anos (1 ano de detenção e 1 ano de reclusão), tudo em regime inicial aberto.



    Portanto, a pena foi devidamente aplicada, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais executar, primeiro, a pena de reclusão e, depois, a de detenção, sendo que ambas serão cumpridas, inicialmente, em regime aberto, consoante adequadamente determinado na r. sentença, que não comporta qualquer reparo.



    De resto, as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos pertinentes, que ficam mantidas, assim como o regime aberto para a hipótese de descumprimento injustificado das penas alternativas, à míngua de inconformismo ministerial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente